Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-37.2019.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000086-37.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDIVALDO GOMES - CPF: 001.050.891-09 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ALVES TEIXEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL,
MEIO CRUEL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1.

PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA
.
NÃO VISLUMBRADO A
PRIMO OCULI
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA
DEFESA PUTATIVA
NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI.

DECISUM
MANTIDO.
2. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME CONTRA A VIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
3. PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISUM
MANTIDO.
4.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA A FASE DE PRONÚNCIA. 5.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS
.
DESCABIMENTO
.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO
.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
EM CASO DE CONDENAÇÃO
.

6
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.
Logo,
no caso desses autos,
a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou
a
sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

3. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das
referidas causa
modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

4.
Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando a comprovação da existência do crime e mera presença de indícios de autoria, para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa
.

5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais em caso de eventual condenação, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação
econômico-
financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Edivaldo Gomes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000086-37.2019.8.11.0029, pronunciando-o pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e dano qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV e art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal).

O recorrente, nas razões que se encontram no ID 174208204, requer
: (i)
a reforma
da
decisão
de pronúncia
pois
“
a instrução processual demonstrou não existirem provas da autoria delitiva quanto ao delito de homicídio qualificado
”
; (
ii
) subsidiariamente, o afastamento das
qualificadoras de motivo fútil e
meio cruel e recurso que imp
ossibilite a defesa da vítima;
(
iii
)
a
absolvição do
crime

de dano qualificado
,
por
ausência de provas suficientes
para a condenação
; e
(
iv
) a isenção das custas processuais em razão da hipossuficiência econômica do recorrente.

O
Ministério Público
, com base nas contrarrazões recu
rsais vistas no ID 174208207,
pugna pelo desprovimento deste recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID 174208208, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 179420154, manifesta-se p
elo desprovimento deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID 17425729, p. 12-14, narra os fatos desta forma:

[...]

Na data de 1° de novembro de 2018, no período noturno,
EDIVALDO GOMES
, inconformado com o término do relacionamento amoroso, foi até a residência de sua ex-companheira
Edinalva
da Silva Costa, situada na Rua Uberaba, bairro Jardim União, Canarana-MT. Nesse interim, Francisco Alves Teixeira que teve outrora um relacionamento amoroso com
Edinalva
da Silva Costa, transitou na via pública adjacente à residência.

O acusado
EDIVALDO GOMES
, motivado por ciúmes e fazendo uso de uma faca, perseguiu Francisco Alves Teixeira. O acusado, então, alcançou a vítima e a esfaqueou por diversas vezes no pescoço e no peito (fls. 24/26 e 31/39-IP), o que culminou no seu óbito.

Outrossim, no dia 21 de dezembro de 2019, durante a madrugada,
EDIVALDO GOMES
foi até a nova residência de sua ex-companheira
Edinalva
da Silva Costa, s
i
tuada na Rua São Paulo, n° 881, bairro Jardim Tropical, Canarana-MT. Na ocasião, arrombou a porta da residência e encontrou sua ex-companheira com
Denisval
Abreu Cavalcante, seu novo namorado. O acusado, então, novamente motivado por ciúmes, os ameaçou de morte. [...].

Como é cediço, a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Além disso, não se pode olvidar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Constata-se, pois,
o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
e (
iii
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do
s
crime
s
de homicídio
qualificado
(art. 121, § 2º, II, III e IV
) e dano qualificado

(
art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal), ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
174205729
, p. 10-12), declaração de óbito (ID
174205729
, p. 17), certidão de óbito (
ID
174205729
, p. 23), laudo de exame de corpo de delito (ID
174205729
, p. 38-41),
L
audo
P
ericial n. 310.2.06.2019.000315-01 (ID
174205729
, p. 47-64)
; bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal; enquanto que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas colhidas durante a instrução processual.

Não
obstante o recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa de
Edivaldo
, ao argument
o de que este teria desferido os golpes de faca
contra a vítima por
que
“
conhecia as ameaças proferidas contra sua vida, bem como foi pego de surpresa antes de a vítima iniciar a discussão com ele
”, o certo é que neste momento, não há como abrigar tal tese e, em consequência,
despronunciá-lo
, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

A
testemunha
Edinalva
da Silva Costa
afirmou em juízo que
tem
duas filhas com a vítima Francisco e que se separaram depois de um tempo. Relatou,
ainda,
que após Francisco descobrir que ela havia iniciado um novo relacionamento com Edivaldo começou a ameaç
á
-la de morte pois, não aceitava que as filhas fossem criadas por outra pessoa. Asseverou, outrossim, que quando Francisco saiu da prisão a procurou porque queria ver as filhas e começou a importun
á-la
querendo a guarda
das crianças
e novamente, proferiu ameaças de morte
contra ela
e, em razão disso
,
a testemunha

foi embora de Canarana e depois se separou de Edivaldo.

Edinalva
disse, também, que depois de um tempo reatou seu relacionamento com Edivaldo e voltou a morar em Canarana
, esclarecendo
que nesse período Francisco estava preso. Relatou, ainda,
a testemunha,
que quando Francisco saiu da prisão, proferiu novas ameaças
contra ela
e passou a morar em frente à sua casa. Narrou
, também,
que no dia dos fatos estava na sua casa conversando com Edivaldo,

quando
inesperadamente
Francisco surgiu atrás de um caminhão e
começou a discutir com Edivaldo. Por fim, afirmou que não viu o momento em que Edivaldo desferiu os golpes de faca, pois correu para dentro de casa e chamou as suas filhas.

A
testemunha Carmem Lucia Aguiar Vilela ao ser ouvida sob o crivo do contraditório afirmou
que estava na casa de sua filha quando

viu Edivaldo correndo atrás de Francisco com uma faca, bem como que nesse momento a vítima já estava ferida. Carmem Lucia disse, ainda, que viu Edivaldo cortando a garganta de Francisco com a faca e
por conta
disso, pegou um rodo para tentar ajudar a vítima, no entanto ao ver Edivaldo
desferindo
os golpes de faca ficou com medo e não interferiu.

Por outro lado, o recorrente ao ser interrogado tanto na fase administrativa como na fase judicial, utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Além disso, a multiplicidade de
golpes,
os quais atingiram
a
vítima em regiões vitais,

ensejam dúvidas sobre o uso moderado do meio empregado, sobretudo ao considerar que não há nenhum elemento de prova que demonstre que
o ofendido estava armado ou proferindo injusta agressão no momento dos golpes de faca.

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm consistência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Daí por que é forçoso
asseverar
que, na espécie, estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a
sua

despronúncia, não

sendo
demais relembrar
que
para que fosse acolhida essa pretensão seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não praticou a conduta descrita
s
na exordial acusatória.

Além do mais, tal como foi consignado linhas volvidas, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do
recorrente
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desse modo, é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras da existência do fato, eis que, como dito alhures, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É
soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4)
Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Ademais disso, embora o recorrente alegue que não teve a intenção de matar a vítima, pleiteando a sua despronúncia, impõe-se concluir
que tal argumento não se sustenta em face dos elementos probatórios jungidos nestes autos, visto que não comprovou que teria agido sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a
despronúncia
almejada em sua peça recursal.

A propósito,
o entendimento sedimentado na jurisprudência caminha no sentido que em razão da fase de pronúncia ser um juízo
de admissibilidade da denúncia e, portanto,
se nos autos pode ser encontrada base probatória suficiente para caracterizar o dolo, mesmo que eventual, de matar, devendo o julgamento ser enviado para o tribunal do júri para tal apuração.

Sendo assim, havendo dúvidas sobre a intenção do recorrente, ao desferir as facadas na vítima, há de se remeter a questão ao soberano Tribunal Popular, que decidirá acercado dolo na
hipótese
, tal como pode ser inferido do precedente desta Corte de Justiça abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2º, I e IV, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE –
DOLO
EVENTUAL – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO, EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório. Havendo controvérsias acerca do
dolo
do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal. A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porquanto o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase, o princípio in dúbio
pro

societate
.
(N.U 0003103-23.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)
Destacamos

De mais a
mais
, o juízo de pronúncia, como dito linhas volvidas, não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência privativa do Tribunal do Júri. Em caos que tais, deve o juiz se ater à admissibilidade da acusação perante o colegiado leito, acolhendo ou rejeitando a denúncia, por reconhecer a presença dos requisitos da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria
,
uma vez que a
avaliação mais criteriosa da prova pode influenciar a decisão dos jurados e causar nulidade, prejudicando a ampla defesa
.

Diante disso, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Outrossim, não se pode olvidar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, essas questões serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o princípio
in dubio
pro

societate
.

D
a
mesm
a

forma
, não há como se afastar a qualificadora do motivo fútil,
uma vez que há indicativos de que o crime foi motivado por uma discussão banal entre a vítima e o recorrente.

E,
conquanto
este tenha relatado
a existência de
ameaça e desentendimento anterior
es
, conforme acima foi asseverado, existem duas versões nestes autos, que inviabiliza o afastamento da qualificadora

porqu
e
há dúvidas quanto ao modo de como o crime de fato aconteceu, isso sem contar que tais teses devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Ademais
,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.335.759/GO, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.10.2018 e publicado no
DJe
de 8.10.2018).

Noutro norte, a manutenção da qualificadora do emprego do meio cruel também não se mostra desarrazoado, eis que o recorrente, mediante uso de arma branca (faca), supostamente desferi
u

inúmeros
golpe
s
na região abdominal da vítima
, na garganta e na cabeça
circunstância
s
que, aparentemente, caus
aram
dor em demasia.

Cezar Roberto Bitencourt dissertando sobre o tema esclarece que o “
meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g.,
pisoteamento
da vítima, dilaceração do
corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à vítima
” (Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado – 6. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2010).

Como se vê, demonstrada a plausibilidade da conduta potencialmente dolorosa, consistente em desferir
vários
golpe
s
de faca na vítima, pode ter promovido desnecessário sofrimento à vítima, deve, a qualificadora do meio cruel, ser submetida ao Tribunal do Júri.

Igualmente é
inviável também afastar a qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tendo em vista que subsistem elementos indicativos de que
o ofendido
estaria
conversando com sua companheira
quando foi peg
o
de maneira desprevenida
pelo recorrente que saiu correndo atrás dele e desferiu
um golpe de faca, sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa.

Em que pese a defesa aleg
ar
que inexiste qualquer elemento que confirme a intenção de surpreender, dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima
,
verifica-se que, quanto à dificuldade de defesa por parte da vítima, esta está aparente, porquanto a prova testemunhal
indica
que ofendido
já estava ferid
o
quando chegaram nos fundos da casa
.

Destarte
, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar as qualificadoras do motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser mantida a sentença de pronúncia para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre os temas.

Em
relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04.05.2021 e publicado no
DJe
de 07.05.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.02.2021 e publicado
no
DJe
de 01.03.2021)
Destacamos

E
ste Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria, assim se posicionou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA –
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...] Por se tratar de
qualificadora de natureza objetiva
e havendo nos autos a
possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]
(
N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.08.2022
e publicado
no DJE de 26.08.2022)

Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

O recorrente, pronunciado, também, como incurso nas penas do art.

163, parágrafo único, I do Código Penal,
almeja a sua absolvição alegando que a sua
pronuncia
foi amparada somente na prova testemunhal de
Edinalva
.

Como é sabido,
descabe ao juízo realizar avaliação de mérito em relação a crimes conexos, de modo que estes devem seguir a mesma sorte do crime doloso contra a vida, isto é, compete ao Tribunal do Júri julgar as infrações penais conexas ao delito doloso contra a vida. Nesse passo,
verifica-se que
há indícios
nestes
autos de que o
recorrente danificou a porta da residência de
Edinalva
e por es
s
a razão deverá ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Diante do exposto
, verifica-se que a conduta do recorrente pode-se amoldar, a princípio, naquela prevista no art.
163, parágrafo único, do Código Penal
, não havendo como se falar em absolvição sumária
ou impronúncia
, nesta fase processual.

Por derradeiro, no alude à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é
necessário
anotar que esse pleito, d
a
mesm
a

maneira
, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação
de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].

Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente, em caso de eventual condenação, seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal
assertiva
tem
razão de ser
, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a situação econômico-financeira
do recorrente
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Edivaldo Gomes

que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de

Canarana

pela prática do
s
crime
s
de homicídio
e dano
qualificado
s
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023